Tribunal: TJBA
Processo: 8118638-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118638-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARTUR BOUZA VIDAL FILHO e outros (6)

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. RISCO À SEGURANÇA DOS CONSUMIDORES. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS E COLETIVOS. RELEVÂNCIA SOCIAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A decisão de primeiro grau entendeu pela ausência de legitimidade ativa do Parquet e pela inépcia da inicial. A ação civil pública tem como objeto a responsabilização dos réus pela manutenção de estabelecimento comercial em condições sanitárias e estruturais precárias, com risco à saúde e segurança dos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública visando à tutela de direitos individuais homogêneos e coletivos de consumidores em situação de risco; (
ii
) estabelecer se a petição inicial apresentada é apta a justificar o regular prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos quando presente relevante interesse social, conforme preveem o art. 127 da CF/1988 e o art. 82, III, do CDC, bem como os
arts
. 25, IV, “a”, da Lei n.º 8.625/93 e 72, IV, “b”, da Lei Complementar Estadual n.º 11/96.

A relevância social do caso é evidenciada pela exposição reiterada da coletividade a risco decorrente da ausência de condições sanitárias e estruturais adequadas no estabelecimento
comercial em comento
, cujo funcionamento se dava sem a devida fiscalização do Município, comprometendo a incolumidade dos consumidores e transeuntes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do Ministério Público para tutela coletiva de direitos individuais homogêneos quando o fato ultrapassa a esfera meramente individual e atinge de forma relevante a coletividade, ainda que os direitos sejam divisíveis e disponíveis (STJ, REsp 2127585/BA;
AgInt
no REsp 1961288/SP).

A inicial não é inepta, pois descreve de forma clara os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos, evidenciando nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos potenciais aos consumidores. A cumulação de pedidos é juridicamente possível e compatível com a via eleita.

A alegação de ausência de responsabilidade solidária do Município deve ser analisada no curso da instrução processual, não se mostrando fundamento idôneo para o indeferimento da inicial, especialmente diante da imputação de falha no dever de fiscalização atribuída ao ente municipal.

A responsabilidade dos demais corréus também será apurada na instrução, sendo legítima a formação do litisconsórcio passivo com base nos elementos fáticos descritos e
nas

potenciais
contribuições para o risco e eventual dano causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos, quando configurada relevância social do bem jurídico tutelado.

A petição inicial que descreve adequadamente os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos não pode ser considerada inepta, ainda que haja necessidade de maior dilação probatória.

A análise sobre a responsabilidade dos corréus deve ser feita no curso da instruçã
o processual
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, V, X; 127; CDC, arts. 6º, I e VI; 18, § 6º, III; 39, VIII; 82, III; CPC, art. 485, VI; Lei n.º 8.625/93, art. 25, IV, “a”; LC/BA n.º 11/96, art. 72, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2127585/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
01.10.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1961288/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
19.12.2022; TJ-CE,
ApCiv
0011257-30.2014.8.06.0053, Rel. Desa.
Tereze
Neumann, j. 09.10.2024; TRF-3,
ApCiv
0001479-26.2016.4.03.6118/SP, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo, j. 10.01.2022; TJ-RJ, APL 0222436-97.2019.8.19.0001, Rel. Des. Heleno Ribeiro, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8118638-95.2024.8.05.0001
desta Capital, em que figura como Apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelada

MUNICÍPIO DE SALVADOR E OUTROS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA